Tribunal: TJDFT
Processo: 0008786-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008786-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Prosseguem na execução DILCELIA MACHADO RAMOS PRATES, DJALMA VIANA DAS NEVES, DONALD MAGALHAES HAMU, DREYFUS DE ANDRADE SANTANA e EDENE RODRIGUES BENTO, conforme informações do SINDIRETA (ID: 38421020), que requereu o saneamento do feito quanto aos não anuentes, elaboração de cálculos mediante o IPCA-E e a determinação de expedição de ordens de pagamento. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 11094246). A fixação dos honorários da execução consta no ID: 11094167. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 11094259. Os EE n. 0003893-52.2008.8.07.000 transitaram em julgado (ID: 11096072). Passo ao saneamento do processo. A filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está demonstrada no ID: 11094197 - pp. 380 e 381. As declarações de vínculo funcional estão colacionadas no ID: 11094208 - pp. 384, 385, 386 e 387. O ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (ID: 11094208 - pp. 391-392, 404-405, 407-408, 410-411 e 416-417). A cópia dos registro de CPF consta do ID: 11094276 - pp. 663, 667, 668, 669 e 671. Da análise dos autos, não foi localizada a declaração de vínculo funcional de DILCÉLIA MACHADO RAMOS PRATES e consta divergência no sobrenome de EDENE RODRIGUES DE OLIVEIRA e quanto à sua filiação, vínculo funcional e ineditismo da demanda. Desse modo, declaro o processo saneado quanto a DJALMA VIANA DAS NEVES, DONALD MAGALHAES HAMU e DREYFUS DE ANDRADE SANTANA. Providencie o SINDIRETA a regularidade da documentação de DILCÉLIA MACHADO RAMOS PRATES e EDENE RODRIGUES DE OLIVEIRA. Brasília, 23 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador